Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-53.2016.8.11.0100
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000666-53.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROGERIO ARIOLI SILVA - CPF: 337.702.800-59 (APELANTE), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
.
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PARA CITAÇÃO VIA WHATSAPP. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante à recuperação de área desmatada ilegalmente e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente. O apelante alega a nulidade da citação, realizada via
WhatsApp
, sem comprovação de recebimento, resultando em revelia e sentença condenatória sem oportunidade de defesa
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por meio do aplicativo
WhatsApp
foi realizada em conformidade com as disposições legais aplicáveis; e (
ii
) se, diante do descumprimento dos requisitos, a sentença deve ser anulada, com a reabertura do prazo para defesa.

III. Razões de decidir

3.
A citação via
WhatsApp
, para ser válida, deve obedecer aos requisitos da Portaria Conjunta nº 412
PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de
2021, incluindo a comprovação de leitura e recebimento da mensagem pelo destinatário. No presente caso, não houve confirmação inequívoca de que o apelante teve ciência do teor da citação, o que caracteriza nulidade do ato citatório.

4. A jurisprudência consolidada deste
Sodalício
reitera que a citação eletrônica sem comprovação de ciência inequívoca do destinatário não pode ser validada, devendo ser anulada para garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:
“
A citação realizada via
WhatsApp
que não comprova inequivocamente a ciência da parte citada é nula, devendo ser anulada a sentença proferida com base em tal citação, com o retorno dos autos para regular processamento.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
art.
246 do CPC; e
Portaria Conjunta nº 412
PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de
2021
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
N.U
.
1015692-05.2024.8.11.0000,
Relª
. Desa. Antô
nia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j. 21.08.
2024
;
TJMT,
N.U
.
1019449-07.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Rubens d
e
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 11.09.
2024
; e
TJMT,
N.U
.

1002967-07.2022.8.11.0015,
Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j. 24.09.
2024
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
p
or

ROGÉRIO ARIOLI SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de

Brasnorte
(MT), nos autos da ação civil pública nº

0
000
666-53
.20
16
.8.11.0
100
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que visa à
reparação
por danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente
, decorrentes do desmatamento
irregular
de 54,5 hectares de floresta nativa
, situada em á
rea de reserva legal, sem
a devida
licença ambiental, na propriedade denominada Fazenda Passo Fundo, localizada no município de Brasnorte (MT).

A sentença julgou procedentes os
pedidos iniciais
,
condenando o apelante à obrigação de recuperar a área degradada ou alterada, mediante a apresentação e execução de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devidamente aprovado pelo órgão ambiental estadual competente, no prazo d
e 120 dias,
sob pena
de
multa processual de R$

500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, o apelante foi condenado ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, fixada em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), além da reparação por dano moral coletivo, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

O apelante sustenta a nulidade da citação, alegando que esta foi realizada d
e maneira irregular, por meio do aplicativo

WhatsApp
, sem a devida comprovação de recebimento, leitura ou abertura do mandado. Além disso, afirma que o oficial de
J
ustiça entregou o mandado a terceiros, em um endereço que não corresponde ao seu domicílio.

Argumenta que tal nulidade resultou em sua revelia e, por conseguinte, na prolação de sentença condenatória, sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que
a área desmatada não se caracteriza como reserva legal, tratando-se, na verdade, de área consolidada de uso contínuo, convertida em data anterior ao marco temporal fixado pela Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).

O apelante ainda assevera a inexistência de dano moral coletivo
, na medida em que o fato não se mostrou de razoável significância e gravidade para a coletividade.

Com base nesses fundamentos, requer a a
nulação da sentença proferida nos autos
, juntamente com todos os atos
processuais
subsequentes à citação
,

com a consequente
r
eabertura do prazo para apresentação
de defesa e produção de provas. No m
érito, postula
a a
nulação dos autos de infração
e do termo de
embargo,
com o reconhecimento d
a área como consolidada.

O apelado apresentou contrarrazões no Id.
222789192
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Ge
ral de Justiça mani
festa-se pelo não provimento do

recurso de
apelação
(
Id
.
241162687
)
.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA
CITAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

O
apelante,
ROGÉRIO ARIOLI SILVA
,
alega a nulidade da citação realizada na instância de origem, sob o argumento de que não foram observados os requisitos legais indispensáveis à sua
validade

Pois bem.

Com efeito, m
ostra-se plenamente viável a realização de citação por meio de aplicativo de mensagens, como o
WhatsApp
, conforme estabelece o art. 246
do Código de Processo Civil, que admite a utilização de meios eletrônicos para a prática de atos processuais, incluindo a citação.

Todavia, para que essa modalidade seja considerada válida, é imprescindível o cumprimento das disposições previstas na Portaria Conjunta nº 412
PRES/VICE/CGJ,
de 20 de abril de 2021, mai
s precisamente o que disciplinam
os seguintes dispositivos:

“
Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (
WhatsApp
, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a
cientificação
com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
.

Art. 4º É dispensada a assinatura, como nota de ciência, em qualquer das vias do mandado, da pessoa a quem o ato se destina, em razão do meio em que se efetivou.

Art. 5º Ao certificar o cumprimento da diligência realizada nos moldes de que trata esta Portaria, o Oficial de Justiça certificará todo ocorrido de modo circunstanciado e
sob fé
pública, utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato.

Art. 6º Não sendo possível a realização da diligência mediante o uso de recursos tecnológicos e na forma estabelecida nesta Portaria,
o ato deverá ser realizado presencialmente
, sem
a necessidade de expedição de novo mandado
ou qualquer outra providência.
”
[
g.n
.]

Tal normativo estabelece que a citação eletrônica
deve
ser acompanhada de mecanismos que garantam a autenticidade e a integridade da comunicação, como a confirmação expressa de recebimento e a comprovação inequívoca de leitura da mensagem.

I
nfere-se das certidões datadas de 29.07.2023 (Id. 222789160) e 05.09.2023 (Id. 222789164) que o oficial de
J
ustiça, em duas tentativas, buscou efetuar a citação do apelante por meio do aplicativo
WhatsApp
. No entanto, não obteve êxito em concluí-la, pois, conforme dispõe o art. 3º da Portaria Conjunta nº 412/2021, a
cientificação
somente se concretiza mediante o envio de resposta ou por outro meio idôneo que comprove inequivocamente que a parte teve ciência do teor da ordem constante no mandado.
No presente caso, tal pressuposto não se materializou, visto que não houve resposta por parte do apelante, nem qualquer outra forma de confirmação da recepção do conteúdo citatório.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP - NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta n° 412/2021 TJMT, para configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado.
”
(
TJMT,
N.U
.
1015692-05.2024.8.11.0000,
Relª
. Desa. Antô
nia Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j. 21.08.
2024
).
[
g.n
.]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO ATINGIU A SUA FINALIDADE – EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CUMPRIMENTO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
PESSOALMENTE – POSSIBILIDADE – INCISO V DO ART. 247 DO CPC
–
RECURSO PROVIDO.

A citação virtual (
whatsapp
) realizada por oficial de justiça, deve se dar de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT,
sob pena
de nulidade do ato
.

O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva
cientificação
que indiscutivelmente ocorreu (
REsp
n. 2.030.887/PA)

Ausente demonstração inequívoca de que o ato atingiu a sua finalidade -
cientificação
da parte sobre a existência da
Ação, não há como convalidá-la.”

(
TJMT,
N.U
.
1019449-07.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Rubens d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 11.09.
2024)
.
[
g.n
.]

“
PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO
.

[...]

Tese de julgamento:
‘
A citação por
Whatsapp
deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021-
TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do manda
do, gera a nulidade da
citação
.
’”

(
TJMT,
N.U
.
1002967-07.2022.8.11.0015,
Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j. 24.09.
2024
).
[
g.n
.]

Assi
m, a sentença deve ser anulada
para proporcionar à parte o exercício do direito de ampla defesa e contraditório.

Prejudicado o recurso em relação aos argumentos de mérito.

Por fim, é
inadequada a imposição de honorários recursais quando o acórdão apenas anula a sentença e determina o retorno dos autos para o devido prosseguimento, visto que tal medida também invalida a parte da decisão que trata dos honorár
ios de sucumbência (
Precedente
s
:

STJ,
REsp
1
.
703
.
677/PE
, Rel. Min
.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma
, j.

28.11.
2017
; STJ,
AREsp
1.520.689/PR,
Rel.
Min
.
Herman Ben
jamin, Segunda Turma, j.

05.12.
2019
; TJMT, N.U.
0006318
-
83
.
2006
.
8
.
11
.
0041,
Rel
ª
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.05.
2023
).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso de apelação interposto p
or

ROGÉRIO ARIOLI SILVA
e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade da
citação,
anulando a sentença recorrida e determinando
o retorno dos autos à origem para regular andamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024